Tribunal: TJSP
Processo: 2193250-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2193250-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é
agravante DONIZETE GOMES DA SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE
BEBEDOURO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193250-03.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.686
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193250-03.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: DONIZETE GOMES DA SILVA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
Ação ordinária. Agravo de instrumento contra decisão que
não reconheceu a concessão tácita da gratuidade processual
em favor do agravante. Descabimento. Pretensão que não
merece provimento, uma vez que a parte não formou tal
pedido, de forma que não há que se falar em inércia do
Juízo quanto à análise nesse sentido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DONIZETE GOMES DA SILVA contra r. decisão que, nos autos da ação
ordinária em que contende com o MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, não
reconheceu a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita
em seu favor.
Em suas razões de recurso, a parte agravante alega
que a ação principal foi distribuída incialmente perante o Juizado Especial de
Bebedouro, onde são dispensadas custas e despesas processuais. Entretanto,
o feito foi redistribuído ao Juízo Comum, sendo certo que durante todo o
andamento processual não houve qualquer determinação para o devido
recolhimento, daí porque pugna pela reforma da decisão agravada.
Processado o recurso e indeferido o efeito suspensivo
(fls. 202), o agravado, intimado, não apresentou resposta.
É o relatório.
O
agravo
cinge-se
a
controvérsia
quanto
a
possibilidade ou não da concessão tácita de gratuidade processual.
Não se ignora a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido
de assistência judiciária gratuita leva á conclusão de que seu deferimento tácito” (AgRg
nos EAREsp 440.971/RS, Ministro Raul Araújo, j. 03/02/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193250-03.2019.8.26.0000
3
Por outro lado, também não se pode ignorar
jurisprudência em sentido contrário desse mesmo Tribunal Superior que “já
se pronunciou no sentido da impossibilidade de se admitir que a ausência de
narrativa da Corte de origem quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita
acarrete o deferimento tácito do pedido, autorizando a interposição do recurso sem
preparo”. (AgRg nos EDcl nos EAREsp No 429.799/RS, Min. Laurita Vaz, j.
16/12/2015).
O caso dos autos, entretanto, não se amolda, nem ao
primeiro, nem ao segundo julgado mencionados, já que, ao contrário deles,
em que houve pedido expresso quanto o benefício de gratuidade, aqui, não
houve qualquer pedido formalizado pelo agravante nesse sentido, de tal
modo que, conforme jurisprudência desse mesmo Tribunal Superior, “por
uma questão lógica, só há falar-se em eventual deferimento tácito de alguma formulação que
tenha sido ao menos veiculada” (AgInt no AgRg no AgREsp No 544.738 ES,
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11/09/2018).
Registre-se, por oportuno, que a parte agravante
sequer se deu ao trabalho de juntar declaração de hipossuficiência e demais
documentos, a ensejar apreciação deste relator quanto ao seu pedido
gratuidade processual, nos termos do art. 99, e respectivos parágrafos, do
CPC (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Ministro Raul Araújo, j. 4/11/2015),
sendo certo que, também por este motivo, o recurso não merece ser provido.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com a observação do cumprimento do art. 102 do
CPC por parte do agravante.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR